Tribunal: STF
Processo: ARE 1593987
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de agravo deduzido por Claudiocis Francisco da Silva, contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:

“PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS. DOSIMETRIA DA PENA. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. 
I – Nos termos do Enunciado nº 24 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, somente há justa causa para a persecução penal pela prática do crime previsto no art. 1º, incisos I a IV da Lei n. 8.137/1990 com o advento do lançamento definitivo do crédito tributário. 
II - Para o início da persecução penal, basta a prova da constituição definitiva do crédito, de sorte que eventual irregularidade no procedimento fiscal deve ser impugnada na via própria, tendo em vista a independência das esferas cível, administrativa e penal.
III – Os elementos de informação colhidos na fase investigatória não contam com a participação das partes, motivo pelo qual seu valor probatório é relativo. Assim, nos termos do art. 155 do CPP, tais elementos podem ser utilizados em conjunto com as provas produzidas judicialmente sob o crivo do contraditório, conforme reiteradamente vêm decidindo os Tribunais Superiores. 
IV – A materialidade e autoria do delito restaram amplamente demonstradas pelas provas documentais e orais colacionadas nos presentes autos, notadamente pela Representação Fiscal para Fins Penais e pelo Termo de Verificação fiscal, que atestaram a irregularidade das declarações de IRPF prestadas pelo réu referentes aos anos-calendário de 2001 a 2003.
V – A causa de aumento prevista no art. 12, II da Lei 8.137/90 é também aplicável aos agentes políticos, tendo em vista que o conceito de funcionário público, para fins penais, é amplo e está previsto no art. 327 do CP. 
VI - Recurso desprovido.” (e-doc. 409, p. 5)

Opostos embargos infringentes (e-doc. 426), estes foram desprovidos (e-doc. 466). Os embargos de declaração opostos (e-doc. 486) também foram também desprovidos (e-doc. 507).
Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 520), a parte recorrente alega violação aos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 109, inciso IV, da Constituição da República.
Sustenta, em síntese, que a condenação deve ser anulada porque a ação penal foi fundada em procedimento administrativo-fiscal nulo por ausência de notificação/citação pessoal do recorrente e porque a Justiça Federal seria incompetente para julgar fatos relativos a ente estadual, além de apontar que a dosimetria da pena foi exacerbada por fundamentação inidônea. 
Ao final, requer:

“(...) Preliminarmente, acolher a  preliminar de nulidade, declarando nulo todo o processado, eis que  alicerçado o procedimento administrativo nulo e, portanto, extinguindo o  feito por falta de elemento essencial (processo administrativo fiscal válido),  por violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, esculpidos no artigo 5°, LIV e LV da Carta Magna ou, alternativamente,  acolher a preliminar de incompetência do juízo federal para processamento  e julgamento da presente demanda, por violação ao artigo 109, IV da  Constituição Federal, declinando-se a competência para a Justiça Estadual;   e em caso de superação das preliminares, o que não espera,  Requer a  ABSOLVIÇÃO do recorrente na forma do art. 386, VII do CPP; ou se não  entenderem dessa forma, que seja reconhecida a desproporção e a  irrazoabilidade nos critérios motivacionais ao aplicar a pena base,  readequando a mesma no mínimo legal, ou ao menos com aumento de 1/8,  conforme a tese proporcional acima com aplicação de regime mais brando o aberto, ou ainda substituindo a reprimenda por pena restritiva de  direitos.” (e-doc. 520, p. 36) 

É o relatório. Decido.
O recurso não merece acolhida.
Inicialmente, verifica-se que o juízo de admissibilidade exercido pela  Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário quanto à matéria tratada no Tema nº 660 da sistemática da repercussão geral e não o admitiu quanto às demais alegações (e-doc. 538).
Todavia o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). 
Sobre o tema, destaque-se:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria no exercício da Presidência, DJe de 19/3/19.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).

Assim, não conheço do agravo quanto à matéria relativa ao Tema 660 da Repercussão Geral.
Desse modo, no âmbito do presente agravo, deve ser resolvida apenas a questão remanescente. Passo a apreciá-la.
Verifica-se, contudo, óbice intransponível ao processamento do recurso, uma vez que o agravante deixou de impugnar, de forma específica, o único fundamento da decisão agravada (ausência de prequestionamento).
Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a referida motivação do juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.
Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).

Ante o exposto, não conheço do recurso. Determino a certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação da presente decisão e a baixa imediata dos autos à origem.
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente